Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723507-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GLAUCIA JOSE SOL, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, GLAUCIA JOSE SOL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Ainda, em que pese tenha sido juntada a guia de recolhimento das custas iniciais, não consta dos autos o comprovante de seu pagamento. Assim, à autora para regularizar tais questões, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo recolher o preparo recursal em dobro. Com o pagamento dos valores devidos, dê-se vista ao Distrito Federal para se manifestar quanto aos documentos apresentados com as contrarrazões no mesmo prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator